Tribunal: TJMT
Processo: 0015605-36.2015.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015605-36.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANNI ATHAYDES GUIMARAES - CPF: 055.783.481-30 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA NETO - CPF: 065.258.931-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GIOVANNI ATHAYDES GUIMARAES - CPF: 055.783.481-30 (RECORRENTE), JEOVANE ATAÍDE NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -

IMPOSSIBILIDADE –DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA- INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

STJ:
"As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos"
(RT 730/495).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito

tirado em face de decisão que pronunciou o réu
Giovanni Athaydes Guimarães
incurso no artigo 121, caput, do Código Penal, afastando as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (incisos I e IV do § 2º do art. 121 do CP).

Em razões recursais, a defesa do apelante pugna pela impronúncia em face da ausência de provas (Id. 168830773).

Por outro lado, o órgão ministerial pleiteia pela reforma parcial da decisão que decotou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 168830759).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 168830779).

Manifestando-se em contrarrazões, tanto a defesa do apelante quanto o Ministério Público
ambos pelo desprovimento do recurso da parte adversa (ID 168830775 e 168830778).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do recurso da defesa (ID 173957151).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso de Giovanni Athaídes Guimarães

Busca a defesa do apelante pela sua absolvição e subsidiariamente impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes acerca da autoria.

Pois bem, o recurso
não merece provimento.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a denúncia:

“No dia 21 de junho de 2015, por volta das 00h20min, na Rua dos Marfins, 1.425, Jardim das Palmeiras, em Sinop-MT, JEOVANE ATAIDE NEVES, vulgo "Negão", e GIOVANNI ATHAYDES GUIMARÃES, vulgo "Gil", agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, ambos com manifesto animus necandi, impelidos por motivo torpe e utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram disparos de arma de fogo contra José Carlos de Souza Neto, produzindo nele os ferimentos descritos no laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões de fis. 40/42 (ainda não numeradas), que foram a causa de sua morte. Apurou-se que à época dos fatos a vítima vendeu ao indiciado JEOVANE um aparelho de televisão. Relatou-se que no dia 20 de junho de 2015, no período da noite, a vítima estava no estabelecimento denominado "Duda Mel", quando foi interpelada pelo indiciado JEOVANE dizendo que iria devolver o aparelho de televisão, pois ele estava quebrado e não era viável o conserto, sugerindo que o negócio fosse desfeito.
Diante da recusa da vítima em desfazer; o negócio, o indiciado JEOVANE a ameaçou dizendo que iria matá-la e, em seguida, saiu do estabelecimento comercial, na companhia do indiciado GIOVANNI
, e foi embora para sua residência, localizada na Rua dos Marfins, 1425, Jardim das Palmeiras, em Sinop-MT. Relatou-se que no dia 21 de junho de 2015, por volta das 00h20min, a vítima saiu do estabelecimento denominado "Duda Mel" e se dirigiu à residência do indiciado JEOVANE para conversarem.
Verificou-se que o indiciado JEOVANE se encontrava em sua residência na companhia do indiciado GIOVANNI, além de outras pessoas
. Relatou-se que, em determinado momento, os indiciados, impelidos por motivo torpe, repugnante, ou seja, aliado ao sentimento de vingança pelo fato de a vítima não ter aceitado desfazer o negócio que havia celebrado com o indiciado JEOVANE, decidiram matá-la e passaram a aguardar o momento oportuno para dar início aos atos executórios. Relatou-se, ainda, que quando a vítima estava saindo da residência, os indiciados, de forma totalmente surpreendente, sem que ela pudesse esboçar qualquer reação defensiva, passaram a desferir vários disparos de arma de fogo pelas e nas costas dela. Em virtude das condutas dos indiciados, a vítima José Carlos de Souza Neto sofreu os ferimentos descritas no laudo de exame de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões de fis. 40/42 (ainda não numeradas), os quais deram causa a sua morte (Id 168828771)”.

Em juízo, a
testemunha IPC Sebastião de Lima Neto, assim narrou:

“
afirmou que a guarnição policial foi informada acerca do homicídio e passou a investigar o ocorrido. Relatou que ouviram várias pessoas e identificaram que o acusado Giovanni Athaydes teria feito uma negociação de um aparelho de televisão, de modo que a televisão não funcionava, razão pela qual o Giovanni queria devolver o aparelho, mas a vítima se recusava a receber. Informou que a vítima e o “Negão” tiveram uma discussão no bar “Duda Mel” e após, “Negão” foi embora na companhia de Giovanni. Informou que logo que “Negão” saiu do local, a vítima foi atrás, o seguindo até à residência daquele, local em que a vítima apareceu, munido com uma arma de fogo, de modo que a vítima e “Negão” discutiram e entraram em vias de fato.
Informou que Giovanni estava no local e em posse da arma de fogo da vítima, efetuou disparos em face desta, que foi a óbito
. Declarou que, após, todos se evadiram do local, tendo o acusado sido preso dias após. Informou que “Negão” entrou em luta corporal com a vítima e negou que tivesse efetuado o disparo em face da vítima,
sendo que descortinaram que o acusado Giovanni estava próximo da confusão e interveio para ajudar o “Negão”, efetuando o disparo em face da vítima.
Declarou que, em depoimento prestado na Delegacia, o acusado Giovanni negou a autoria do delito, afirmando que estava no local, mas que teria saído para comprar cerveja. Informou que o acusado não indicou o local em que teria comprado a cerveja. Indagado como descobriram que a vítima estava armada, respondeu que “Negão” e as demais testemunhas afirmaram isso, mas que a arma de fogo não foi localizada. Informou que descortinaram que o acusado Giovanni teria foragido com a citada arma.
Perguntado sobre o fato de a arma de fogo ter falhado, respondeu que “Negão” deu esta versão dos fatos e que “Negão” afirmou que Giovanni teria efetuado os disparos em face da vítima
(...) (Id. 168831695).

Em depoimento em fase policial a testemunha Lauriete Ribeiro, assim informou:

“Lauriette: Primeiramente o Giovanni nem tava no momento da briga do Jeovane e do José Carlos (...) ele nem tava porque começou lá nas palmeiras mesmo, realmente lá no Duda Mel (...). Nós fomos lá na residência no Imperial e poucos minutos o Carlos chegou, colocou a arma na cabeça do negão (...) e essa arma não atirou. E nisso todo mundo saiu correndo. O negão foi pra cima do Carlos e nisso nois saiu correndo. Nesse momento nenhum eu vi o Giovanni (...) eu não vi ele lá no meio da confusão. (“sic”)

Em juízo, Gabriel (amigo da vítima), informa que não vu o recorrente na lanchonete no dia dos fatos, vejamos:

“Que não estava no local no momento em que os fatos ocorreram. Que não sabe indicar quem foi o autor do delito. Que antes dos fatos, ocorreu uma desavença entre a vítima JOSÉ CARLOS e NEGÃO no Bar Duda Mel, em razão de uma televisão. Que não viu a vítima com arma de fogo no Bar Duda Mel. Que após essa discussão NEGÃO deixou o estabelecimento. Que, na sequência, a vítima pegou uma arma de fogo emprestada e “saiu na garupa de uma motocicleta com um cara”, dizendo que iria “resolver a situação com o Negão”, sendo que o depoente ainda tentou impedi-lo. Que a vítima disse que era para o depoente esperá-lo, pois ele retornaria. Que como a vítima não retornou o depoente foi para sua casa junto com a namorada da vítima e posteriormente foi procurá-lo. Que quando chegou no local dos fatos a Polícia já estava no local e a vítima estava caída ao solo.
Que GEOVANNI não estava no Bar Duda Mel no momento da discussão que ocorreu entre a vítima JOSÉ CARLOS e NEGÃO. Que conhecia GEOVANNI apenas de vista e não sabe se ele era amigo de NEGÃO.”
(Trecho das declarações extraído das contrarrazões ministeriais – Id. 168830778 – Pág. 1/11)

A Magistrada, após análise dos elementos probatórios apresentados, assim sentenciou:

“
Assim, da análise dos elementos probatórios acima, conclui-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, sendo a pronúncia do acusado para julgamento perante o Tribunal do Júri, a medida cabível.(...)

Segundo consta, o acusado Giovanni estava na residência e presenciou tais fatos, de modo que, supostamente, se apossou da arma de fogo da vítima e, em tese, desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima.

Logo, em que pese a dúvida suscitada pelo réu em sua autodefesa, no sentido de que não participou dos fatos, tal dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juízo competente para tal(...)

Contudo, as provas produzidas em juízo não demonstraram o motivo desprezível descrito na denúncia, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo relataram que a vítima tentou desferir um disparo de arma de fogo em face de Jeovane, porém a arma falhou, tendo Jeovane entrado em vias de fato com a vítima, e, com a ajuda de Giovanni lograram êxito em desarmá-la e, quando cessado o entrevero, o acusado Giovanni, supostamente, desferiu disparos de arma de fogo contra ela(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o réu
GIOVANNI ATHAYDES GUIMARÃES, vulgo “Belo Pane”
nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca”.

Na hipótese, ao contrário do que alega a defesa ao sustentar que o acusado não estava na residência na hora dos fatos, o próprio afirmou na delegacia (Id. 168828771) e em juízo (Id 168830710), que estava no local quando aconteceram os disparos à vítima.

Na Delegacia, o réu declarou:

“QUE, quando estava saindo para comprar a cerveja, viu o interrogado que ali chegou JOSE CARLOS e mais 02(dois) elementos desconhecidos, todos usando capacetes, fechados e usavam 02(duas) motos: QUE, o interrogado afirma ter visto quando JOSE CARLOS sacou de uma arma que trazia a cinta e seguidamente adentrou a casa de JEOVANE; QUE, o interrogado afirma ter ficado sentado sobre a moto frente a casa de JEOVANE enquanto que os outros 02(dois) elementos aguardavam na esquina, embaixo de uma arvore, no escuro; QUE, logo em seguida o interrogado viu que JEOVANE e JOSE CARLOS caíram para fora da casa, ambos em luta corporal;
QUE, depois de algum tempo vendo a briga entre o suspeito JEOVANE e a vítima JOSE CARLOS, o interrogado escutou 02(dois) disparos de arma de fogo, ato em que o i
nterrogado resolveu deixar o local e ir embora para sua casa; (...)”(Id. 168828771)

Em juízo relatou:

“ Que saiu do Duda Mel junto com NEGÃO pra ir pra casa dele, e de lá saiu pra comprar a cerveja. Que quando estava retornando avistou três indivíduos chegando na residência de NEGÃO, dois em uma motocicleta e outro sozinho em uma outra, sendo que um dos indivíduos desceu da motocicleta, retirou algo da cintura, e ingressou no imóvel. Que não reconheceu os indivíduos porque todos estavam de capacete.
Que enquanto estava na esquina da casa de NEGÃO, viu ele entrando em luta corporal com esses indivíduos lá na frente da residência, na parte da calçada, e logo ouviu dois disparos de arma de fogo e saiu do local, sem interferir na briga, não sabendo quem efetuou os disparos
. Que ficou na esquina esperando porque achou estranho as pessoas entrando na residência com capacete e um deles tirando uma coisa na cintura.”
(Id 168830710)

Dessa forma, entende-se que a prova oral colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autoriza a impronúncia, pois existem, sim, indícios suficientes apontando a possível autoria delitiva, que deve ser analisada com mais profundidade pelo Juiz competente, qual seja,
o Tribunal Popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Com efeito, tem-se que a pronúncia é medida que se impõe, visto que o conjunto probatório dos autos
Boletins de Ocorrência nº 2015.174553 e n° 2015.174535 (168828771 – Pág. 15/19); Relatório de Investigação de homicídio (Id. 168828771 – Pág. 31/34); Laudo de Exame de Corpo de Delito – Perícia em morto – n° 01.0504.802/2015/GML/J.K.C.M.- MT e Mapa Topográfico para localização de lesões (Id. 168828771 – Pág. 56/59); e Laudo Pericial n° 500.02.06.2015-4222 – Exame em local de morte violenta – homicídio (Id. 168831687 – Pág. 1/23
),
torna intacto de dúvidas a materialidade delitiva e automaticamente fortalecem os subsídios que
comprovam indícios da autoria.

Portanto, uma vez evidenciado indícios de autoria para a pronúncia, não se afigura plausível impronunciar ou absolver o acusado,
in casu
, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Do recurso do Ministério Público

Por outro lado, merece provimento o recurso interposto pelo Ministério Público, que objetiva pela reforma parcial da decisão que decotou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Infere-se no laudo pericial nº 500.02.06.2015-4222 (Id.167651383), as seguintes informações:

“VI – Foram constadas diversas manchas de sangue, formando uma trilha que iniciava na parte posterior da casa anterior do lote número 1.425, seguia através do corredor de acesso à parte posterior do terreno, em sentido anterior, com trajeto retilíneo, e cessavam no passeio público, na região onde estava o cadáver. Estas manchas de sangue foram formadas em gotejamento, em projeção vertical (estas somente verificadas na região posterior da casa) e em projeção oblíqua (predominantemente), com espargimento direcional e gotas satélites indicando sentido de orientação anteroposterior. (...) quando a vítima foi ferida e produziu as manchas de sangue até o passeio público, podendo ter havido luta corporal antes ou depois de a vítima ter recebido o primeiro disparo. Contudo, a vítima, caída no passeio público, foi atingida por pelo menos um disparo de arma de fogo, não sendo possível afirmar onde estava a vítima quando recebeu um outro tiro. A vítima José Carlos de Souza Neto faleceu em razão de lesões sofridas pela passagens dos projéteis de arma de fogo.”

Percebe-se, portanto, pela circunstância em que o corpo da vítima foi localizado e pela disposição das lesões que lhe foram causadas, que a vítima foi atingida pelos disparos de arma de fogo pelas costas, o que dificultou sua defesa.

Ora, nota-se aparentemente a vítima estava desarmada e foi atingida pelo réu por dois disparos de arma de fogo pelas costas, sem a menor chance de defesa.

Outrossim, necessário ressaltar que o policial Marcio Engelberto Fritsch afirmou em juízo, que ao chegarem no local dos fatos, encontraram o corpo da vítima estava caído fora do imóvel, o que confirma que a vítima possivelmente foi atingida enquanto deixava o local, constatando-se assim a impossibilidade de defesa da vítima.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

(N.U 1000201-73.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Ademais reitera que segundo o Enunciado Criminal nº 2 do TJMT
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Perfilha desse entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

STJ:
"
As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
"
(RT 730/495).

Assim, havendo indícios mínimos de que o delito tenha sido praticado em um momento o qual a vítima estava impotente a reação, o que, em tese, caracteriza recurso que dificultou a defesa da vítima, deve a qualificadora ser submetida à análise do Tribunal do Júri, soberano para decidir a questão, não se podendo falar em manifesta improcedência.

Com esses fundamentos,
nego provimento ao recurso interposto pela defesa
e
dou provimento
interposto pelo Ministério Público,
para que seja o réu pronunciado nos termos do artigo 121, §2º,
inciso IV,
do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023